Tribunal: TJSP
Processo: 1021332-31.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021332-31.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante PAULO ROBERTO TAGLIANI, é embargado LUIZ FERNANDO
TAGLIANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021332-31.2016.8.26.0071/50000 BAURU VOTO No 18430 - S
Embargos de Declaração Cível no 1021332-31.2016.8.26.0071/50000
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO TAGLIANI
EMBARGADO: LUIZ FERNANDO TAGLIANI
COMARCA: BAURU
VOTO No 18430
Embargos de declaração – Omissão caracterizada –
Incidência
dos
alugueis
a
partir
da
notificação
extrajudicial recebida pelo embargado – Precedente do
Superior Tribunal de Justiça – Embargos acolhidos,
com efeitos modificativos.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
unânime que deu provimento à apelação manejada contra sentença que julgou
improcedente a ação de arbitramento de aluguel e impondo ao vencido o
reembolso das despesas do processo e o pagamento de verba honorária fixada em
R$ 1.000,00 objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a reversão do
julgado com fundamento, em resumo, na omissão a respeito do termo inicial dos
alugueis.
Tempestivo, isento de preparo e respondido.
Na espécie de fato houve omissão no acórdão,
devendo constar do acórdão que os alugueis são devidos a partir do dia 13.07.16,
data correspondente à notificação extrajudicial recebida pelo embargado, págs.
19/20.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PARTILHA. USO
EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL POR UM DOS EX-
CÔNJUGES. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. JUROS
DE MORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
VERIFICADO. 1. [...]. 2. [...]. 3. [...]. 4. É possível o
arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021332-31.2016.8.26.0071/50000 BAURU VOTO No 18430 - S
imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento
em que este toma conhecimento inequívoco do
inconformismo da outra parte em relação à fruição
exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a
citação, mas nada impede que seja em momento
anterior, quando há notificação extrajudicial. 5. Mesmo
naquelas obrigações não quantificadas em dinheiro
inicialmente ou ilíquidas, os juros moratórios dos
aluguéis atrasados fluem normalmente da data em
que o devedor é constituído em mora. 6. [...]. 7.
Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp
1782828/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4.a
T., j. 29.10.19, DJe 05.11.19).
Do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos, com
efeitos modificativos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator